Tribunal: CARF
Processo: 10070.000734/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000734/2001-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.636 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MRS LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Declarou-se impedido o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-12.390 - 1a Turma
da DRJ/RJOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade do interessado,
acima qualificado, ao despacho decisório de fl. 60, exarado pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro - Derat/RJ, que
negou pedidos de restituição/compensação, a seguir discriminados, convertidos
em declarações de compensação por força do disposto no § 4o, do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 49, da Lei no 10.637/2002,
para os quais o interessado, alega possuir créditos contra a Fazenda Nacional
referentes ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF e a saldo negativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000734/2001-16
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, conforme demonstrativo
abaixo.

2.

Às fls. 57/59, encontra-se o Parecer Conclusivo Derat/Diort/Eqpej
no 63/2006, de 26/04/2006, o qual propõe que não seja reconhecido o direito
creditório pleiteado pelo interessado e que não sejam homologadas as
compensações declaradas, por ausência da necessária liquidez e certeza dos
créditos apresentados.
3.

À fl. 60, consta o despacho decisório, de 27/04/2006, que aprova e
adota o Parecer Conclusivo Derat/Diort/Eqpej no 63/2006 e que indefere o
pedido de restituição de fl. 02 e não homologa as compensações declaradas às
fls. 36 e 46. O interessado tomou ciência do despacho decisório e do parecer
conclusivo em 10/05/2006, conforme declaração de fl. 64.
4.

Às fls. 65/68, consta carta de cobrança dos débitos não
compensados e respectivos Darf para recolhimento, dos quais o interessado
tomou ciência em 10/05/2006.
5.

O interessado cientificado (fl. 64) do despacho decisório, em 10 de
maio de 2006, que indeferiu os seus pleitos, irresignou-se e apresentou, em 08 de
junho de 2006, a sua manifestação de inconformidade às fls. 74/82, acompanhada
dos documentos de fls. 83/264, na qual alega, em síntese, o seguinte:
- De acordo com o artigo 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso, atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos è certos, vencidos e vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
- No âmbito da legislação ordinária, a compensação de tributos, uma das formas
de extinção do crédito tributário, foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
por meio da Lei n° 8.383/91. Posteriormente, a Lei n° 9.430/96 atribuiu à
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

Secretaria da Receita Federal autonomia para autorizar a compensação de
tributos de espécies distintas, desde que fossem administrados pela mesma.
- No tocante às instruções expedidas pela Secretaria da Receita Federal acerca
do assunto, destacam-se as Instruções Normativas SRF n° 21/97, 210/02, 460/04
e 600/05. A Instrução Normativa SRF n° 21/97, válida até outubro de 2002
vigorava quando ele (interessado) efetuou as compensações objeto de discussão,
pois tais encontros de contas foram realizados no período compreendido entre
maio e junho de 2001. Assim, agiu em total acordo com o artigo 12 do ato
normativo, segundo o qual os créditos de tributos federais pagos a maior (entre
os quais se inclui o saldo negativo de IRPJ) poderiam ser utilizados para
compensação com débitos do contribuinte a requerimento do interessado.
- Note-se que a Instrução Normativa SRF n° 21/97 vigorou até a edição da
Instrução Normativa n° 210/02, em setembro de 2002, tendo esta sido
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF n° 460/04, publicada em
outubro de 2004. Mais recentemente, a matéria foi inteiramente regulada pela
Instrução Normativa n° 600/05. A título informativo, cabe ressaltar que o
procedimento de compensação efetuado pela Requerente encontra guarida
também nessas três normas posteriores.
- Assim, quaisquer créditos relativos a tributos ou contribuições federais podem
ser compensados com débitos do mesmo contribuinte, desde que sejam
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal. O procedimento é todo
realizado pelo contribuinte, não havendo avaliação prévia pela Secretaria da
Receita Federal, a qual fica incumbida de analisar posteriormente a validade da
compensação efetuada.
- A decisão que indeferiu a compensação pleiteada alega que o indeferimento é
cabível por causa de erro formal cometido na DIPJ 2001, uma vez que a
Requerente não incluiu na ficha 12A o IRRF no valor de R$ 1.722.852,64.
- Ciente de que efetivamente cometeu um equívoco na DIPJ 2001, a Requerente já
apresentou declaração retificadora, incluindo na linha 13, da Ficha 12A, o
montante retificado para R$ 1.724.892,73.
- Adicionalmente, também retificou a Ficha 43 ("Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte") para individualizar todo o IRRF que compõe a linha 13
da Ficha 12A. A autoridade julgadora poderá, ainda, comprovar que cada valor
mencionado na Ficha 43 da declaração retifícadora está evidenciado por meio de
comprovantes emitidos por cada instituição financeira listada.
- Concorda que cometeu um erro formal ao não incluir nas fichas 12A e 43 as
informações referentes ao IRRF que gerou o saldo negativo de imposto de renda
compensado. No entanto, além de já ter retificado o equívoco, tem certeza de que
tal erro jamais poderia impedir a compensação a que tem direito.
- No que se refere especificamente à liquidez e certeza do crédito deve-se
ressaltar que em nenhum momento o Fisco questiona a existência do mesmo. Tal
conclusão é óbvia tendo em vista a afirmação constante no penúltimo parágrafo
da fl. 58 do Parecer Conclusivo n° 63/06, segundo o qual a compensação é
negada "em que pese a existência de saldo credor de IRPJ". - Ainda assim, cabe
lembrar que a liquidez e certeza do crédito gerado pelo IRRF são demonstradas
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

por meio de comprovantes de rendimentos fornecidos por instituições financeiras,
o que faz ao anexar tais comprovantes ao processo. Sendo o crédito líquido e
certo e tendo agido em sintonia com a legislação, não cabe indeferir a
compensação.
- Em conclusão, comprovado que os valores de IRRF estão corretos e em acordo
com a declaração retifícadora, não cabe mais qualquer questionamento a
respeito da liquidez e certeza dos créditos, o que significa que o exame do
procedimento compensatório deve ter fim, com o deferimento do pleito.
6.

É o relatório.

Do Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento

A Manifestação da Recorrente foi julgada improcedente, conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na DIPJ e desde
que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro
real apurado.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Só com a apresentação de provas hábeis da composição e da existência do direito
creditório, que o contribuinte alega possuir junto à Fazenda Nacional, é que se
pode conferir liquidez e certeza aos créditos pleiteados.
O pedido de restituição e/ou de compensação somente pode ser deferido pela
autoridade administrativa, se fundado em elementos irrefutáveis.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, pelo que dele se
toma conhecimento.

A Recorrente relata que corrigiu os diversos equívocos na sua DIPJ original, in
verbis:
Ao examinar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
instituições financeiras e anexados ao presente processo, que geraram o referido
IRRF, a Recorrente constatou que o valor que deixou se ser incluído na ficha 12A
da DIPJ original seria de R$ 1.724.892,73. Assim, na Declaração Retificadora
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

entregue em 29/09/2006 (cópias de fls. 192/231) consta a dedução relativa ao
IRRF, na linha 13, da Ficha 12A.

Adicionalmente, também retificou a Ficha 43 ("Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte") para individualizar todo o IRRF que compõe
a linha 13 da Ficha 12A. Pode-se comprovar que cada valor mencionado na
Ficha 43 da declaração retificadora está evidenciado por meio de comprovantes
emitidos por cada instituição financeira listada (Doe. 7 da manifestação).

No entanto, a decisão ora contestada salienta que a o valor de
Outras Receitas Financeiras, declarado na ficha 6A, a que corresponde o IRRF,
permanece com o mesmo valor de R$38.902.031,16.

Com efeito, trata-se de equívoco na elaboração da DIPJ
retificadora, uma vez que o valor de Outras Receitas Financeiras (a que
corresponde o IRRF de R$ 1.724.892,73) chega apenas a R$ 8.823.943,11. De
fato, na DEPJ constava como rendimento o que era apenas resgate de aplicação.
A Recorrente entende que o valor das receitas financeiras e do IRRF está
devidamente comprovado por meio da documentação já anexada à Manifestação de
Inconformidade e que nenhuma outra documentação é necessária para comprovar o seu direito.
Não assiste razão à Recorrente pois ,conforme a decisão recorrida, “para o
desfecho da questão em favor do interessado, permanecem ausentes elementos de prova
necessários e suficientes para comprovar que as receitas correspondentes ao IRRF foram
devidamente declaradas e oferecidas à tributação, posto que ele não fez juntada dos documentos
que comprovem o cômputo destas receitas na apuração do lucro real”.
Acrescenta-se que carece de análise as retificações realizadas pela recorrente, pois
na análise procedida pelo órgão julgador de 1a Instância, os documentos acostados aos autos pelo
interessado não comprovavam com exatidão os valores dos créditos alegados, pois os valores
declarados e os dos documentos apresentados não são coincidentes com os pleiteados e, portanto,
não comprovam que as receitas correspondentes às retenções foram computadas na determinação
do lucro real.
A Recorrente anexa novas planilhas demonstrativas de resgates referentes ao ano
de 2000, que em seu entendimento “demonstram toda a movimentação de resgate, aplicação,
receita e IRRF do ano 2000, por instituição financeira, não deixando dúvida quanto ao valor de
receitas financeiras acima mencionado, bem como quanto ao montante de IRRF que gerou o
saldo negativo de IRPJ”.
Afirma que “para facilitar o exame documental, a Recorrente elaborou Planilha de
Aplicações e Resgates Consolidada, que inclui todos os meses do ano e todas as instituições
financeiras (Doc. 2), além de planilhas adicionais para cada instituição (Doc. 3). Importante
notar que os demonstrativos financeiros ora anexados também foram anexados à Manifestação.
Estão sendo apresentados novamente por razões meramente didáticas, uma vez que em seu
entendimento comprovam a exatidão dos dados planilhados e ajudam a contrapor os argumentos
da decisão recorrida.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.000734/2001-16

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados
pela recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) não são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de
análise pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar a recorrente apresentar os registros contábeis e fiscais, e demais
documentos que entender necessários, para a comprovação do alegado
crédito e o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à
retenções.
2. Verificar se as receitas correspondentes às retenções foram computadas na
determinação do lucro real.
3. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital